Tribunal: CARF
Processo: 10730.007741/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007741/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.983 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
EDUARDO BAPTISTA VIEIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente se mantém no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da omissão de rendimentos o valor de R$
21.322,34.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/8), lavrada em
05/06/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 42.644,70.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007741/2008-96
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007741/2008-96

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Foi apresentada impugnação (fl. 01), em 15/07/2008 através da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
- A omissão de rendimentos está incorreta, pois obteve como rendimento da
empresa DTK DRESS TO KILL COM DE ROUPAS LTDA. EPP CNPJ N°.
01.895.081/0001-06, a importância de R$ 21.322,36.
- A empresa equivocadamente duplicou em sua DIRF o rendimento do
contribuinte intimado, percebendo o erro a mesma retificou a DIRF atribuindo como
rendimento ao contribuinte a importância correta de R$ 21.322,36.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-22.907 (e-fls. 31/35), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
Refere-se a omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva, no valor de
R$ R$ 42.644,70, recebidos das fonte pagadora D.T.K. DRESS TO KILL -
COMERCIO DE ROUPAS LTDA. EPP.
Em sua impugnação, o interessado alega que esta fonte pagadora equivocou-se
ao informar em DIRF seus rendimentos duplicados, e que ela retificou este
documento.
Em pesquisa ao banco de dados da RFB, obteve-se a DIRF Retificadora,
entregue pela fonte pagadora em 01/07/2008, ou seja, em data posterior ao da
lavratura da presente Notificação de Lançamentos, ocorrida em 05/06/2008, conforme
consta da imagem da DIRF abaixo.
...
Confirma-se o fato de que os rendimentos recebidos pelo interessado equivalem
à metade do valor identificado pela fiscalização por intermédio da DIRF original, que
foi substituído pela fonte pagadora. Sendo também este rendimento, pouco menor ao
informado no Comprovante de Rendimentos (fl. 16) trazidos pelo interessado para
fazer prova da sua alegação.
Portanto, no presente lançamento devem ser reduzidos os rendimentos omitidos,
conforme constam informados em Dirf, ao valor total de Rã; 23.143,24.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
39/41), informando que o contrato de locação foi firmado com pessoa física, sócia da empresa e
não diretamente com a pessoa jurídica sendo que tais valores foram lançados em sua DIRPF.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007741/2008-96

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 23.143,24.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
O interessado informa que o contrato de locação do imóvel, sede da empresa
D.T.K . Dress to Kill, foi firmado com a Sr.a Thatiana Rocha Amorim, sócia da referida empresa,
e não diretamente com a empresa e que por esse motivo não houve retenção de imposto na fonte.
Que do valor total dos rendimentos de aluguel, apenas 50% deste montante,
correspondente a R$ 21.322,36, pertencem de fato a ele, como lançado em sua DIRPF, no campo
correto, de rendimentos oriundos de pessoas físicas e exterior.
Os restantes 50% dos rendimentos de aluguel, pertencem a sua esposa, que os
informou devidamente em sua própria Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Entende que o valor constante em DIRF retificadora daquela sociedade
empresarial novamente foi equivocado, pois a empresa não tem contrato de locação firmado com
o contribuinte, mas sim com sua sócia pessoa física.
Junta ao autos cópia do contrato de locação a fim de provar suas alegações.
Acima, replicadas, de forma resumida, as linhas de defesa do interessado.
Da análise dos autos, vemos que DTK DRESS TO KILL – Comércio de Roupas
Ltda. EPP, CNPJ no 01.895.081/0001-06 promoveu a entrega de DIRF retificadora, em
01/07/2008, alterando os valores dos rendimentos pagos ao sujeito passivo, a título de aluguel, de
R$ 42.644,70 para R$ 23.143,24, conforme registrado pela decisão de primeira instância (e-fls.
48).
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007741/2008-96

Tal verificação fez com que o i. Relator afastasse o montante de R$ 21.501,46 da
base de cálculo desta Notificação de Lançamento.
Em sede recursal, o interessado se insurge contra a manutenção da omissão de
rendimentos remanescente, alegando que o contrato de locação não foi firmado diretamente com
aquela pessoa jurídica, mas sim com pessoa física integrante de seu quadro societário e colaciona
ao processo o respectivo contrato (e-fls. 52/56).
Da análise do citado documento, é possível extrair as seguintes informações
importantes para a solução desta lide:
- Os locadores são o recorrente e sua esposa;
- A locatária é pessoa física que também é sócia-administradora de DTK DRESS
TO KILL – Comércio de Roupas Ltda. EPP, CNPJ no 01.895.081/0001-06, conforme consulta
feita por este Conselheiro à rede mundial de computadores (internet).
- O endereço do imóvel locado (Rua Tavares de Macedo no 215 – Loja 03 – Icaraí
– Niterói – RJ), corresponde ao da sociedade empresarial em questão, confirmado também em
consultas na internet; e
- O contrato de locação é exclusivamente para fim não residencial do ramo de
roupas femininas (cláusula quinta);
Observamos, também, que o interessado informou em sua DIRPF (e-fls. 12)
rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior, no ano-calendário de 2005, similares aos
constantes na DIRF retificadora (e-fls. 34).
Apesar de a DIRPF (e-fls. 12) do interessado não indicar a origem dos
rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior, entendo que nos autos existem elementos
suficientes para validar a argumentação promovida por ele, ainda que em parte.
Assim, voto para afastar o montante de R$ 21.322,34 da omissão de
rendimentos constante neste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da omissão de rendimentos o valor de R$ 21.322,34.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007741/2008-96

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital